Tribunal: TCU
Processo: 021.065/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra o acórdão 4511/2020-TCU-1a Câmara, que julgou as contas do responsável irregulares, condenando-o em débito e aplicando-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração contra o Acórdão 4511/2020-TCU-Primeira Câmara interpostos por Antônio Cedraz Carneiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. indeferir o pedido de prorrogação de prazo recursal; 9.2. com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não conhecer dos presentes embargos de declaração, por serem intempestivos; 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante.